Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal do autor como condição necessária para extinção do feito. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC).
2. A Medida Provisória – MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais documentos serão considerados documentos particulares para todos os efeitos legais. (art. 10).
3. Ao tratar de cédula de crédito bancário, o art. 29 da Lei 10931/2004 estabelece que a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários “poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário”
4. É válida a assinatura eletrônica da cédula de crédito bancário realizada pelo devedor, por intermédio de certificação privada, pois houve a indicação do endereço de IP, data hora e localização, elementos que permitem identificar o signatário.
5. Não há obrigatoriedade da cédula de crédito original para a ação de busca e apreensão, salvo quando convertida em ação de execução, em face da possibilidade de circulação do título. Em regra, para a instrução da ação de busca e apreensão basta a cópia ou a digitalização da via original do contrato de alienação fiduciária.
6. Na hipótese, o autor apresentou todos os documentos necessários para instruir a ação de busca e apreensão: contrato assinado e notificação extrajudicial a fim de constituir o devedor em mora.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.